Tribunal: TJBA
Processo: 0501884-15.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501884-15.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR JOSE CAMPO DALL ORTO

Advogado(s)
:
MIQUEIAS SOUZA ARAUJO VILAS BOAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMIMAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. Embora devidamente intimado a se manifestar sobre o laudo apresentado, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DO QUESITO. O autor deixou precluir o momento processual para alegar a nulidade, que deve ser suscitada na primeira oportunidade. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. REVISÃO DE CONTAS DE CONSUMO. FAZENDA PRODUTORA DE CAFÉ. 90Ha. PROVA PERICIAL. A prova pericial produzida nos autos demonstra o acerto da cobrança realizada pela concessionária. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501884-15.2014.8.05.0256
que tem como Apelante
VALMIR JOSÉ CAMPO DALL ORTO
e que é apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
,
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto